Tribunal: STJ
Processo: 5006952-24.2023.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2252440 - SP(2025/0455795-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RAYLENE SANTAREM DE BENEDITO
ADVOGADO
: LUÍZA CHAVES ALVES - PR088768
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
NA
ORIGEM:
REEXAME
NECESSÁRIO.
PROGRAMA
MAIS
MÉDICOS. ENSINO SUPERIOR. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA E
HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA MEDICINA NO ATO DA
INSCRIÇÃO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
AGRAVO
284/STF
518/STJ.
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela
ora agravante, requerendo que a apresentação da habilitação para o
exercício da medicina seja feito no ato da posse e não na inscrição. Na
sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal a sentença foi reformada,
em sede de reexame necessário. Nesta Corte, cuida-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da
incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a
parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - A recorrente alega a violação da
uma
Súmula n. 266/STJ,
vez que "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser
Documento eletrônico VDA56108256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cb71373b-1369-41c7-9b75-9122bea72e40

exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Nesse ponto,
esta Corte entende que não é cabível Recurso Especial fundado na ofensa a
enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas
vinculantes. Assim, incide o óbice da
"Para fins do
Súmula n. 518/STJ:
III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
art. 105,
fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cb71373b-1369-41c7-9b75-9122bea72e40

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2252440 - SP(2025/0455795-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RAYLENE SANTAREM DE BENEDITO
ADVOGADO
: LUÍZA CHAVES ALVES - PR088768
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
NA
ORIGEM:
REEXAME
NECESSÁRIO.
PROGRAMA
MAIS
MÉDICOS. ENSINO SUPERIOR. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA E
HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA MEDICINA NO ATO DA
INSCRIÇÃO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
AGRAVO
284/STF
518/STJ.
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela
ora agravante, requerendo que a apresentação da habilitação para o
exercício da medicina seja feito no ato da posse e não na inscrição. Na
sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal a sentença foi reformada,
em sede de reexame necessário. Nesta Corte, cuida-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da
incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a
parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - A recorrente alega a violação da
uma
Súmula n. 266/STJ,
vez que "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser
exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Nesse ponto,
esta Corte entende que não é cabível Recurso Especial fundado na ofensa a
Documento eletrônico VDA55320718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 1025f314-ff8c-46ef-b27c-65ffe44197b8

enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas
vinculantes. Assim, incide o óbice da
"Para fins do
Súmula n. 518/STJ:
III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
art. 105,
fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – PROGRAMA MAIS
MÉDICOS - ENSINO SUPERIOR - APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA E
HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA MEDICINA NO ATO DA INSCRIÇÃO -
REGULARIDADE.
1- Anota-se a obrigatoriedade da remessa oficial por força do artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no.
legislação especial pertinente às ações em mandado de segurança.
12.016/09,
2- Ainda em preliminar, verifica-se a inaplicabilidade da “Teoria do Fato
Consumado” dado que "por imposição do sistema normativo, a execução provisória das
decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá,
invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua
Documento eletrônico VDA55320718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 1025f314-ff8c-46ef-b27c-65ffe44197b8

revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir
segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere” (Tema no. 476 – STF, Tribunal
Pleno, RE 608482, j. 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014, Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI).
3- Não é possível postergar a apresentação do diploma e da habilitação para o
exercício da medicina no exterior para momento posterior ao ato da inscrição, uma vez que
o candidato se submeteu voluntariamente às normas editalícias, sob pena de violação aos
princípios da legalidade e da isonomia.
4- A Súmula no. 266 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao presente caso,
pois o Programa Mais Médicos tem natureza diversa, não se tratando de concurso público.
Precedentes desta Corte Regional.
5- Inaplicabilidade do entendimento firmado por esta Corte Regional no IRDR
5016497-47.2021.403.000, que trata de matéria diversa, qual seja, a viabilidade de inscrição
no Revalida com a postergação da apresentação do diploma estrangeiro
6- Reexame necessário provido.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Alega a parte agravante, na petição de agravo interno, resumidamente:

[...]
Embora a decisão agravada sustente que o Programa Mais Médicos não se confunde
formalmente com concurso público, tal distinção não afasta a incidência da ratio jurídica da
que veda a exigência antecipada de habilitação profissional antes da
Súmula no 266/STJ,
efetiva investidura ou exercício da função pública.
O Programa Mais Médicos envolve: seleção pública, preenchimento de vagas em
política pública estatal e o exercício de função pública remunerada.
A exigência de diploma e habilitação no momento da inscrição antecipa
indevidamente requisito que somente se justifica na posse, contrariando a finalidade do
programa e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]
Ainda que se entenda, como consignado na decisão monocrática agravada, que o
Programa Mais Médicos não se confunde formalmente com concurso público, tal distinção
não afasta o dever de coerência, estabilidade e uniformidade jurisprudencial, sobretudo
quando existente precedente qualificado em IRDR enfrentando questão federal
Documento eletrônico VDA55320718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 1025f314-ff8c-46ef-b27c-65ffe44197b8

substancialmente semelhante, qual seja, o momento juridicamente adequado para a
exigência da comprovação da formação profissional.
O acórdão recorrido adotou entendimento diametralmente oposto à tese firmada em
seu próprio IRDR, sem indicar distinção jurídica relevante, em manifesta violação ao
do Código de Processo Civil e ao microssistema de precedentes.
art. 926
[...]
Diante desse cenário, requer-se a vinculação funcional do presente feito ao Recurso
Especial no
com o eventual sobrestamento do processo, caso assim entenda
2.235.676/SP,
Vossa Excelência, até a consolidação da tese jurídica a ser firmada por esta Corte Superior.
[...]

A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que
teria sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do
a quo
tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos
pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência
do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557,
CPC/73.
SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do
§ 1o, do
quando o colegiado
art. 557,
CPC/73
mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser
apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55320718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 1025f314-ff8c-46ef-b27c-65ffe44197b8

3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos
tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado
a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o
inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata
compreensão da controvérsia (
.
Súmula 284/STF)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 461.849/SP,
julgado em
DJe
)
2/5/2017,
5/5/2017.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS
QUINZE QUE ANTECEDEM O AUXÍLIOS DOENÇA OU ACIDENTE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
1. O Tribunal de origem concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias
de afastamento por motivo de doença ou acidente. Dessa forma, ausente o interesse recursal
quanto ao ponto.
2. Não se conhece do pedido de compensação em razão da deficiência da
fundamentação. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.595.285/RS,
julgado em
DJe
)
6/10/2016,
17/10/2016.
Como dito na decisão agravada, que merece ser mantida, a recorrente alega a
violação da
uma vez que "O diploma ou habilitação legal para o
Súmula n. 266/STJ,
exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".
Nesse ponto, esta Corte entende que não é cabível recurso especial fundado na
ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas
vinculantes. Assim, incide o óbice da
"Para fins do
III, 'a',
Súmula n. 518/STJ:
art. 105,
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula."
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.113.991/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
27/5/2024,
29/5/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.117.009/RS,
Documento eletrônico VDA55320718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 1025f314-ff8c-46ef-b27c-65ffe44197b8

DJe de
AgInt no
relator Ministro
27/5/2024,
29/5/2024;
AREsp n. 2.109.595/MG,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/5/2024,
27/5/2024;
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.992.014/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
11/12/2023,
18/12/2023;
AREsp n. 2.156.424/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e
11/12/2023,
15/12/2023
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.405.587/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
No tocante a suposta ofensa ao
o, parágrafo único, XIII da
art. 2
o Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de
Lei n. 9.784/1999,
Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar,
no julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso
especial não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso
especial.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
Documento eletrônico VDA55320718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 1025f314-ff8c-46ef-b27c-65ffe44197b8

julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Quanto ao precedente
é de se verificar que já consta
RESP 2.235.676/SP,
decisão monocrática da Ministra Maria Theresa de Assis Moura no sentido do não
cabimento de recurso especial quando há "fixação de tese em abstrato" como no caso do
IRDR. Esse entendimento acompanha julgado da Corte Especial. (REsp n. 1.798.374/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
18/5/2022,
)
21/6/2022.
Nesse sentido, confira-se a ementa de outro precedente:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). FIXAÇÃO
DE TESE EM ABSTRATO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
PRECEDENTES.
1. "Não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que
fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito
constitucional de cabimento de "causa decidida", mas apenas naquele que aplica a tese
fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do
III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que
art. 105,
regem o tema" (REsp n. 1.798.374 /DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, julgado em
DJe de
.
18/5/2022,
21/6/2022)
2. Agravos internos improvidos.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.207.549/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55320718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:56
Código de Controle do Documento: 1025f314-ff8c-46ef-b27c-65ffe44197b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.252.440 / SP
Número Registro: 2025/0455795-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50069522420234036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAYLENE SANTAREM DE BENEDITO
ADVOGADO
: LUÍZA CHAVES ALVES - PR088768
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAYLENE SANTAREM DE BENEDITO
ADVOGADO : LUÍZA CHAVES ALVES - PR088768
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56077132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 9b62f99f-c439-42be-bd6f-f15ea3928b1b

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 9b62f99f-c439-42be-bd6f-f15ea3928b1b